Tribunal: TJBA
Processo: 8010583-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010583-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIAODONTO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: DANIELA DO CARMO GUIMARAES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8010583-19.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BAHIAODONTO
CLINICAS
ODONTOLOGICAS LTDA

e Agravad
a

DANIELA DO CARMO GUIMARAES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.